Tribunal: TJSP
Processo: 2014435-76.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução singular fundada em títulos executivos extrajudiciais. Competência da Subseção de Direito Privado II, conforme precedentes do C. Grupo Especial de Direito Privado deste E. Tribunal. Agravo não conhecido com determinação de redistribuição.